Tribunal: TJSP
Processo: 2018277-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018277-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA MADALENA RODRIGUES ESTEVES, NANCI FILIPONI CARDOSO,
MIRIAM MALUF DE OLIVEIRA, MARISE GUIMARÃES BUENO, MARIA
URSULINA
DALTO
BAPTISTA,
MARIA
THEREZA
DOS
SANTOS
MAGALHAES, NEUZA DALAQUA, MARIA LUIZA MIGUEL, MARIA LUCIA
FIGUEIREDO ALVES DA SILVA, MARIA HELENA FURTADO DE LIMA,
MARIA HELENA DE TOLEDO CAPINZAIKI, MARIA DA ASSUNÇÃO
BORGES SERAFIM, MARIA ARMIDA BADDINI, THAIS DA SILVA COELHO
JACON, WANDERLEY COSTA, VITOR SATCHEKI, VIRGILIA VIEIRA
ANTUNES DE SOUZA, VERA LUCIA GONÇALVES COSTA DA SILVA, VERA
LUCIA GALERA MOSCATELLI, NEUZA MARINHO, SONIA MARIA PAES,
SILVIA MARIA SANVIDO PROENÇA, SATIKO SAKODA BRAND, RUTH
TASEKO BABA, ODETE CAMPAGNOLLO RAPCHAM TOPAL, ELENI
MARZOLA COPEL, ARACY DO VAL, DILZA MACRUZ RONDO, CLERIA
THEREZINHA SCARELLI BULZICO, CLAUDIO ANTAO, CECILIA CAETANA
NUNES
DA
SILVA,
CARMEN
KIYOKO
TAKAHASHI,
DIONISIO
DANIELETTO FILHO, ARACY DE ALMEIDA BANNITZ GUIMARAES, ANA
MARIA CATTUZZO CHRISTOFOLETTI, ANA APARECIDA DE CASTRO
MARCHIORI,
ALICE
MIKKI
NISHIMURA,
ADELE
RODRIGUES
DE
CARVALHO VECCHI, MARIA APARECIDA FERRO DOS SANTOS, ITAMAR
LUCCHESI, MARIA ANGELA DO NASCIMENTO RIBEIRO, LAURINDA
ALVES DA CUNHA FOGLIA, JOÃO PAULINO GOMES, JOACYR BORGES DE
OLIVEIRA, EDWIGES MORA RESCIA DE OLIVEIRA, HIRO HIGA,
FERNANDO JOSE GOFFI DE MACEDO, FELICIDADE DE OLIVEIRA ZAGO
JUNIOR, EUVALDETTE MACHADO DA SILVA e ELZA PENALVA PINTO, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do
título judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.170
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2018277-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ELENI MARZOLA COPEL OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE

DETERMINAÇÃO
DA
CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS
CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS INDIVIDUAIS
DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA
SEGUIDO
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eleni
Marzola Copel e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos
autos do cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança
coletivo impetrado por UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação
do Magistério Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do
Departamento de Despesa de Pessoal do Estado, determinou a
suspensão do feito no estágio em que se encontra até ulterior deliberação
do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o presente caso não se enquadra no tema referido.
Recurso regularmente processado, decorrido “in albis” o
prazo para resposta (fls. 17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a
determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se
aos cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ação coletiva
que tenha seguido o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I,
da Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é
de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da
execução do título judicial.
RICARDO FEITOSA
Relator